Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-52.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000616-52.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES JABOINSKI - CPF: 040.367.441-78 (IMPETRANTE), ROSANGELA AMBROSIO DE OLIVEIRA - CPF: 000.057.411-22 (IMPETRANTE), ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 859.404.961-72 (IMPETRANTE), Forum de Alta Floresta (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1000616-52.2025.8.11.9005.

Impetrantes:

LEANDRO RODRIGUES JABOINSKI, ROSANGELA AMBROSIO DE OLIVEIRA e ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
.

Autoridade Coatora: Dra. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO, Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Litisconsorte:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE LITIGÂNCIA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta, que condicionou o regular prosseguimento dos processos nos 1011117-30.2024.8.11.0007, 1000620-20.2025.8.11.0007 e 1000454-85.2025.8.11.0007 à comprovação de prévia reclamação administrativa, determinando, ainda, a suspensão das ações. Os impetrantes sustentam que a exigência imposta viola o direito líquido e certo de acesso à justiça. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora prestou informações; a parte litisconsorte não se manifestou; o Ministério Público declinou de sua atuação no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a exigência judicial de prévio esgotamento da via administrativa, desacompanhada de fundamentação concreta sobre a existência de litigância abusiva, constitui afronta ao direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988, e art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A decisão impugnada condicionou o prosseguimento de demandas à apresentação de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, com base na Recomendação CNJ no 159/2024. Contudo, tal norma exige fundamentação concreta sobre a existência de indícios de litigância abusiva, o que não ocorreu no caso.

Consulta ao sistema PJe revelou que os impetrantes não possuem histórico processual que justifique o enquadramento automático como litigantes abusivos.

A exigência genérica e infundada de esgotamento da via administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/1988), que garante o direito de acesso ao Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito.

A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido que o interesse processual não está condicionado à prévia reclamação administrativa, salvo previsão legal ou má-fé comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A exigência de prévia reclamação administrativa para o prosseguimento de demandas judiciais, sem a devida fundamentação concreta quanto à litigância abusiva, viola o direito líquido e certo de acesso à justiça.

A Recomendação CNJ no 159/2024 não autoriza a adoção de medidas restritivas de ofício sem observância do art. 3o do referido normativo, que exige fundamentação individualizada e cautelar.

O acesso ao Poder Judiciário independe de esgotamento da via administrativa, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou diante de má-fé demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III; Recomendação CNJ no 159/2024, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.02.2023, DJE 03.03.2023;

TJMT, N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07.10.2024, DJE 11.10.2024.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Alegam os impetrantes que a autoridade coatora, equivocadamente, condicionou o seguimento dos processos mediante a comprovação de prévia reclamação administrativa, por fim suspendeu os processos nos 1011117-30.2024.8.11.0007, 1000620-20.2025.8.11.0007 e 1000454-85.2025.8.11.0007.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A litisconsorte passiva não manifestou.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa.

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Saliento que o Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação no 159 de 23/10/2024, “
lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva
”, no seu item 10,
“10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;”

Ademais, no caso não há indícios concretos de litigância abusiva, pois em consulta publica ao PJE de 1 Grau, os impetrantes possuem apenas esses processos em andamento.

Ressalto que na decisão objeto do presente
writ
a Autoridade coatora não apontou de forma fundamentada quais seriam os indícios verificados para se caracterizar a litigância abusiva, nos termos do artigo 3o da recomendação supramencionada,
verbis:

“Art. 3o Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.”

Assim, entendo que no caso em apreço não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário esculpido pelo inciso XXXV do art. 5o, da Constituição Federal,
in verbis:
”a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista prático.2. O surgimento do interesse processual, portanto, não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".3. Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada.4. Segurança concedida. (N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025